Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-54.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDA. MORA VERIFICADA. CONTRATO RESCINDIDO PELO DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em apreço, a relação obrigacional entre as partes restou confirmada pelo contrato juntado no ID n.o 50656667, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, prorrogando-se automaticamente, com início em abril de 2008. O objeto do contrato consistia na prestação de serviços de gestão documental da apelante.
2. Segundo o Princípio da Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do que foi pactuado, uma vez que devidamente celebrado, em seus exatos termos.
3. Dessa feita, realizada a notificação extrajudicial e transcorrido o prazo sem o seu cumprimento, correta a rescisão do contrato em relação à parte que o descumpre, não havendo que se falar na improcedência do pedido inicial.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.